Tribunal: TJES
Processo: 5017822-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. VALIDADE PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Emerson de Souza da Silva, Fabrício Nascimento Marques e Otávio Leite Lima contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal. As defesas pleiteiam a impronúncia ou despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e argumentando que o acervo probatório se baseia exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony) não confirmados judicialmente pelas supostas fontes originais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indícios suficientes de autoria ou participação dos recorrentes na trama delituosa para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri, considerando a tese de negativa de autoria e a alegação de fragilidade probatória; e (ii) se os depoimentos de testemunhas indiretas ("por ouvir dizer"), quando contextualizados e indicando a fonte da informação, possuem idoneidade para fundamentar a decisão de pronúncia ou se violam o art. 155 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não sendo necessária certeza absoluta nesta fase. Havendo dúvida razoável ou versões conflitantes nos autos, a competência para o veredito final é do Conselho de Sentença (
in dubio pro societate
).

4. O testemunho indireto não é, por si só, imprestável para a pronúncia quando não se trata de mero boato anônimo, mas sim de relato que identifica as fontes originárias (no caso, testemunha presencial e corréu) e encontra ressonância em outros elementos informativos, como relatórios de investigação policial ratificados em juízo.

5. No caso concreto, as testemunhas ouvidas em juízo detalharam a dinâmica do crime, a motivação ligada à disputa pelo tráfico de drogas e a conduta específica de cada recorrente — o comando/autorização (Fabrício), o planejamento/informações (Emerson) e o auxílio material/fuga (Otávio) — formando um lastro probatório mínimo que impede a absolvição sumária ou impronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. A decisão de pronúncia foi mantida integralmente.

Tese: "A existência de depoimentos indiretos que apontam as fontes de informação e são corroborados por outros elementos indiciários colhidos sob o crivo do contraditório é suficiente para configurar os indícios de autoria necessários à pronúncia, cabendo aos jurados a valoração subjetiva da credibilidade de tais provas."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA e FABRICIO NASCIMENTO MARQUES
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 288, ambos do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente:

EMERSON:
às fls. 02/36 do Id. 13817733, pleiteia a modificação da decisão de origem para que seja o recorrente impronunciado, sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva.

FABRÍCIO:
às fls. 14/31 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão, argumentando a inexistência de provas cabais acerca de seu envolvimento nos crimes pelos quais restou pronunciado.

OTAVIO:
às fls. 40/47 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão hostilizada, objetivando alcançar a impronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva ou mesmo de participação nos crimes.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17802685, por intermédio dos Procuradores José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Fábio Vello Corrêa, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5017822-94.2025.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência para o Desembarrador Willian Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao douto advogado.

*

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA e FABRICIO NASCIMENTO MARQUES
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 288, ambos do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente:

EMERSON:
às fls. 02/36 do Id. 13817733, pleiteia a modificação da decisão de origem para que seja o recorrente impronunciado, sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva.

FABRÍCIO:
às fls. 14/31 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão, argumentando a inexistência de provas cabais acerca de seu envolvimento nos crimes pelos quais restou pronunciado.

OTAVIO:
às fls. 40/47 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão hostilizada, objetivando alcançar a impronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva ou mesmo de participação nos crimes.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17802685, por intermédio dos Procuradores José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Fábio Vello Corrêa, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os Desembargadores, ao representante do Ministério Público, aos serventuários da Justiça, meus colegas advogados que me antecederam, que virão depois de mim.

Trata-se de um julgamento de um Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Terceira Criminal de Serra.

Processo do ano de 2020, em que patrocínio à defesa de Emerson de Souza da Silva.

Serei direto.

O recorrente tem imputado contra si a acusação de planejar o homicídio de Demerson dos Santos Loyola, ocorrido em 11/09/2020, no bairro Planalto Serrano, junto com os corréus Lázaro, Girlan e William, que teriam executado a vítima.

Onde essa defesa quer chegar com essa sustentação?

Em um funil em que devemos verificar se o instituto da pronúncia tem servido para o fim para o qual ela foi criada.

Sendo mais específico, esse processo possui diversas testemunhas e nenhuma delas é testemunha direta. Todas elas reverberam assuntos de ouvir dizer, atribuições de ouvir dizer, indiretos. Ou seja, que não tem como fonte as próprias pessoas.

São diversos recursos nessa direção que este tribunal julga, mas esse, mesmo pelo volume, seis réus, diversas testemunhas, ele merece uma atenção melhor.

Por quê?

Ao fazermos um cotejo, tudo resume-se a três testemunhas.

Uma testemunha de nome Fabiana e duas sigilosas, sendo que essas se identificam como familiares da vítima. Vítima essa envolvida com a dinâmica do tráfico de drogas que assola a cidade de Serra desde muito tempo.

E por que cita essas três testemunhas?

Porque as três testemunhas, elas relatam as suas assertivas baseadas em informações que teriam sido proferidas por outras pessoas.

Só que essas outras pessoas, elas são identificadas nos autos e não são ouvidas.

Sendo mais específico, a testemunha Fabiana, que não presenciou o crime óbvio, diz que ouviu dizer quem seriam os autores do crime.

Já a testemunha sigilosa 53, que também diz que ouviu dizer sobre o crime, ela aponta de onde teria sido a fonte de suas informações e que essas informações teriam vindo de uma pessoa de nome Gederson, devidamente identificada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público durante a instrução criminal e que, não foi ouvida, nem em sede policial, tão menos em sede de instrução.

Além dela, a testemunha sigilosa, ela alega que ouviu essas afirmações de um dos corréus de nome Yuri. Corréu esse que foi ouvido durante a instrução criminal, obviamente, por ter sido preso neste processo, ele rechaça as informações que são atribuídas a ele, inclusive, sua conduta imputada recebeu a decisão de impronúncia, sendo o único impronunciado nestes autos.

Este, que teria sido a pessoa que forneceu a informação para a testemunha sigilosa 53, não confirma, e além de não confirmar, é impronunciado das acusações que tinha.

Não obstante, a testemunha 54, ela relata, por ouvir dizer também, diz que são as mesmas fontes, mas a instrução criminal especifica melhor que, na verdade, tudo o que ela diz é ouvida da testemunha 53, testemunha essa, que segundo ela, ouviu suas informações do corréu Yuri, que não confirma, e da pessoa de Gederson, pessoa que faço aqui um pequeno cotejo, pois além de ter sido identificada nos autos, é perceptível que também é envolvida com a dinâmica do tráfico de drogas. Sendo que nos autos é informado que várias vezes durante os anos entra e sai do sistema prisional não estando, infelizmente, durante a época de instrução, preso para que fosse conduzido para ser ouvido.

Intimado, quando estava solto, não foi encontrado, nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Civil.

E qual conclusão tiramos?

Estas provas, esses elementos erigidos contra o réu, eles não podem sofrer a baliza do 155 do CPP, pois é impossível contraditar essas informações.

Durante a instrução criminal, as testemunhas trazem informações que não são próprias delas, e que não são verificáveis, e que poderiam ser, considerando a testemunha que era réu preso em determinados períodos pelos quais tramitou esse processo.

Então, tendo isso como norte, a defesa salienta que a decisão de pronúncia não observa o artigo 155 do CPP por ser impossível contraditar as informações ali prestadas e também pela possibilidade que houve mesmo não sendo culpa do Estado ou das defesas, de contraditar as informações na figura dessa testemunha Gederson, que é identificada pelas outras.

Com fulcro nisso, levando em conta também o julgamento do processo 0002703-57.2020.8.08.0048, da Terceira Criminal de Serra, que foi julgado aqui pela Segunda Câmara Criminal, ano passado, pelo Desembargador Relator Helimar Pinto, que deu uma decisão nesta direção de não ser possível pronúncia com testemunhas indiretas e com provas levantadas sob esse diapasão, impossíveis de serem contraditadas, a defesa requer a despronúncia do ora recorrente com a consequente expedição de alvará de soltura.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e diante dos fatos colocados aqui por vossa excelência, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de setembro de 2020, na Rua Xingu, nº 626, bloco C, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados EMERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo "QUINHA ou PELÉ", FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, vulgo "VANDÃO", GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, vulgo "DUTY", LAZARO DOS SANTOS, vulgo "NEGUINHO", YURI PAGEHU LOUREIRO, WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "WL" e OTAVIO LEITE LIMA, em comunhão de vontades, unidade de designios e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola, atingido com disparos de arma de fogo desferidos pelos denunciados Girlan, Lázaro e William, que lhe causaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 38.

Revelam os autos que a vítima passou a morar no bairro Planalto Serrano, bloco B e com a autorização de um traficante de nome Gabriel, v. "Gaspar" passou a traficar no ponto final do bairro. Conforme infere-se das peças investigativas atualmente não existe mais "guerra" entre os blocos B e C, estando estes convivendo em harmonia.

Segundo apurado, antes de ser preso "Gaspar" fugiu para a cidade de Linhares, e deixou a vítima Demerson "tomando conta" do movimento de tráfico de entorpecentes do bloco B para ele e por esse motivo o denunciado Emerson, v. "Quinha" teria "crescido o olho" e passou a falar para Fabricio, v. "Vandão", que era "dono" do tráfico de drogas no bloco C, que Demerson tinha a intenção de tomar para si o comando do tráfico dos blocos B e C.

Por conseguinte, Fabricio, v. "Vandão" passou a "gerencia da maconha" do bloco C que era da vítima para Emerson, v. "Quinha" e também para traficantes do bloco B, dizendo que o comando do local deveria ser de pessoas oriundas do bairro e não de pessoas de fora, como era o caso da vítima Demerson.

Consta, ainda, que após a prisão de "Gaspar" na cidade de Linhares, Emerson, v. "Quinha" passou a inflamar os traficantes do local, dizendo que aquele seria o momento em que Demerson tomaria o controle do tráfico de drogas para si e por essa razão, marcou uma reunião com diversos gerentes do tráfico local, estando entre eles Lázaro, v. "Neguinho", William, v. "WL", Girlan, v. "Duty", Otávio v. "Gozin", "Espirro" e o "dono" Fabricio, v. "Vandão", oportunidade em que "Quinha" convenceu a todos que Demerson deveria ser morto imediatamente, o que foi autorizado por Fabricio, v. "Vandão".

Insta salientar que o denunciado Emerson, v. "Quinha", tinha conhecimento de praticamente toda a rotina da vítima, sabendo que esta sempre dormia em locais diferentes, por vezes no bloco B e por vezes no bloco C, assim como que sempre ficava alguém responsável por vigiar e avisar sobre a chegada de rivais ou policiais.

No dia dos fatos, Emerson, v. "Quinha" disse aos executores que fossem até a Rua Xingu, no bloco C e abordassem Yuri Pagehu Loureiro, pois este saberia informar o local onde estaria dormindo a vítima Demerson.

Ao ser abordado, o denunciado Yuri a princípio não quis informar onde Demerson estava, entretanto foi oferecida a ele pelos executores uma "carga" em troca da informação e assim ele o fez, indicando ainda que havia outra pessoa no local junto com a vítima.

Ao chegarem ao local, a bordo de um veículo "JAC" sedan de cor preta, os executores encontraram a vítima dormindo em um sofá e ao lado dele um rapaz conhecido por "Gedcu" e ato contínuo William, v. "WL" se aproximou, sacou uma arma de calibre .45mm e efetuou o primeiro disparo na cabeça de Demerson. Neste momento "Gedcu" acordou e em seguida, Girlan, v. "Duty", pegou a mesma pistola e efetuou outro disparo também em direção à cabeça da vítima. Por fim, Lázaro, v. "Neguinho" pegou uma pistola calibre 9mm que estava na posse de Demerson e efetuou mais um disparo contra ele.

Segundo restou apurado, estavam abordo do supracitado veículo os denunciados, Girlan, v. "Duty", William, v. "WL", Lázaro, v. "Neguinho" e Otávio v. "Gozin", sendo este último o responsável por conduzir o veículo utilizado no crime em tela.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime teve motivos ligados ao tráfico de drogas, tendo em vista que o denunciado Emerson v. "Quinha" arquitetou o homicídio que vitimou Demerson, pois tinha a intenção de ocupar a posição da vítima na hierarquia do tráfico de entorpecentes.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, enquanto dormia pelo súbito ataque dos denunciados Girlan, William e Lázaro, que estavam em superioridade numérica, e chegaram ao local a bordo de um carro, restando diminuídas suas chances de esboçar qualquer reação.

Frisa-se que segundo apurado no Inquérito Policial, os acusados integram grupo criminoso de caráter não esporádico com a finalidade de cometimento de crimes como tráfico de drogas e homicídios na região do bairro Planalto Serrano, nesta Comarca.

[...]

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA e FABRICIO NASCIMENTO MARQUES
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 288, ambos do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente:

EMERSON:
às fls. 02/36 do Id. 13817733, pleiteia a modificação da decisão de origem para que seja o recorrente impronunciado, sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva.

FABRÍCIO:
às fls. 14/31 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão, argumentando a inexistência de provas cabais acerca de seu envolvimento nos crimes pelos quais restou pronunciado.

OTAVIO:
às fls. 40/47 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão hostilizada, objetivando alcançar a impronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva ou mesmo de participação nos crimes.

Pois bem.

DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo de Exame Cadavérico referente à vítima Demerson dos Santos Loiola, bem como pelas demais provas orais colhidas durante a instrução processual.

No tocante à autoria, as Defesas pugnam, em síntese, pela despronúncia ou impronúncia dos recorrentes, alegando a insuficiência de indícios e argumentando que o acervo probatório baseia-se exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony), não confirmados em juízo pelas supostas fontes originais (Gederson/Jeticu e Yuri).

A defesa de Fabrício alega que não há provas de que ele, suposto chefe do tráfico, tenha autorizado o crime. A defesa de Emerson argumenta que o áudio enviado à família da vítima não era uma confissão, mas um lamento pela morte de um amigo com quem teve desavenças por futebol. A defesa de Otávio sustenta que as testemunhas apenas replicaram o que ouviram de terceiros.

Razão não assiste aos recorrentes.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não se exigindo certeza absoluta da autoria, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
: havendo duas versões verossímeis nos autos, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia.

Ao contrário do alegado pelas combativas defesas, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se limitam a boatos infundados, mas constituem uma teia probatória indiciária que vincula os recorrentes ao fato delituoso, suficiente para a submissão ao Plenário do Júri.

A tese acusatória aponta que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região do Bloco C do Bairro Planalto Serrano, onde os recorrentes teriam agido em comunhão de desígnios.

Vejamos os depoimentos judiciais que, concatenados, fragilizam a tese de ausência total de indícios:

A testemunha Fabiana Monteiro dos Santos, genitora da vítima, relatou em juízo detalhes precisos que lhe foram passados por "Gederson" (vulgo Jeticu), que estaria com a vítima no momento do crime. Segundo seu depoimento:

"[...] Que depois ele [Gederson] foi falando aos poucos que quem tinha colocado ele no porta mala seria o "DUTY" (GIRLAN), "GOZIM" (OTAVIO) e o LÁZARO (v. "NEGUINHO"), que estavam nesse carro; [...] disseram pra ele que a sorte dele de ainda estar vivo, é que "PELÉ" (EMERSON) não estava atendendo as ligações; [...] Que EMERSON (v. "QUINHA ou PELE") era amigo de infância do meu filho e parece que uma vez eles tiveram uma discussão [...]".

A Testemunha Sigilosa nº 53/2020, ouvida em juízo, trouxe elementos que corroboram a estrutura de poder e a motivação do crime, indicando a participação dos recorrentes na cadeia de comando e execução:

"[...] QUE segundo relatos que chegaram pra gente foi que o EMERSON v. "QUINHA ou PELE", recebeu um dinheiro pra entregar o DEMERSON e pela disputa de um tráfico; [...] quando o vulgo "GASPAR" foi preso, ele passou a demanda do tráfico de drogas para o DEMERSON, que então eles fizeram uma reunião entre eles (os réus) e não aceitaram o DEMERSON como frente do tráfico de drogas no Planalto Serrano Bloco B; Que ele concordou numa boa (se referindo ao réu FABRICIO v. "VANDÃO") e então eles entraram em acordo para matar DEMERSON sem que ele soubesse; [...]".

A mesma testemunha detalha a participação de Otávio no auxílio à testemunha presencial (Gederson):

"[...] Que GEDERSON disse que não mataram ele porque estavam esperando uma autorização via rádio para matarem ele, a roupa dele estava suja de sangue e uma pessoa de vulgo "GOZIM" (OTAVIO) deu uma roupa pra ele trocar [...]".

Ainda, a Testemunha Sigilosa nº 54/2020, em juízo, reforçou o contexto do tráfico e a hierarquia envolvendo Fabrício:

"[...] Que falam que o FABRICIO v. "VANDÃO" está envolvido; Que pelos boatos o FABRÍCIO v. "VANDÃO" tem envolvimento com o tráfico de drogas naquela região [...] Relata que Demerson estava conversando com uma terceira pessoa e esta pessoa estava enviando áudios de Demerson para Quinha [Emerson]; que Quinha por sua vez, estava passando os referidos áudios para a pessoa de Fabrício Vandão [...] que então Fabrício Vandão autorizou o homicídio...".

Da Validade dos Depoimentos e do "Hearsay Testimony"

As defesas alegam que tais depoimentos são "de ouvir dizer" e, portanto, imprestáveis.

Contudo, não se trata de "de ouvir dizer" puro e simples, desprovido de contexto. As testemunhas indicaram as fontes (Gederson e Yuri), narraram a dinâmica do tráfico local e apresentaram detalhes (como a troca de roupas fornecida por Otávio e a espera pela autorização via rádio) que conferem verossimilhança à narrativa.

O fato de Gederson (Jeticu) não ter sido ouvido em juízo — o que é comum em crimes envolvendo organizações criminosas onde impera a lei do silêncio — não invalida o depoimento daqueles que com ele conversaram logo após o fato.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora cautelosa com o testemunho indireto, não o descarta quando corroborado por outros elementos de convicção e pelo contexto fático, servindo como indício suficiente para a pronúncia, mas não necessariamente para uma condenação direta sem o crivo do Júri.

O Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, em juízo, ratificou as investigações que apontam a estrutura criminosa e a participação dos acusados.

O depoimento policial, colhido sob o crivo do contraditório, possui força probante e corrobora os relatos das testemunhas sigilosas e da informante.

Da Situação Específica dos Recorrentes:

Quanto a Emerson ("Quinha"): A defesa alega que o áudio enviado à família ("Vou carregar essa culpa...") refere-se a uma briga de futebol. Todavia, as testemunhas apontam que ele estaria em disputa pelo tráfico e teria passado informações para a autorização do crime. Há, portanto, duas versões: a do réu (arrependimento por briga fútil) e a da acusação (culpa por ter tramado a morte do amigo por poder). A escolha entre essas versões cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença. O juiz togado não pode, nesta fase, valorar subjetivamente a intenção do réu no áudio para absolvê-lo sumariamente.

Quanto a Fabrício ("Vandão"): É apontado pelas testemunhas como a liderança que precisava "autorizar" ou "concordar" com a morte, tendo recebido áudios da vítima repassados por Emerson. A tese de negativa de autoria confronta-se com os depoimentos que o inserem no topo da cadeia de comando local.

Quanto a Otávio ("Gozin"): Foi citado especificamente pela mãe da vítima (que ouviu de Gederson) como a pessoa que estava no carro e que forneceu roupas limpas para a testemunha presencial se livrar dos vestígios de sangue. Tal conduta aponta, no mínimo, participação ativa nos atos executórios ou no auxílio direto aos executores.

Portanto, não há que se falar em ausência de indícios. Existem elementos informativos e provas judicializadas que, analisadas em conjunto, formam um lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia. Retirar a apreciação deste caso do Tribunal Popular seria usurpar sua competência constitucional.

As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo tráfico) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa/emboscada) encontram respaldo na dinâmica narrada pelas testemunhas e devem ser mantidas para análise dos jurados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia, a fim de que Emerson de Souza da Silva, Fabrício Nascimento Marques e Otávio Leite Lima sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de setembro de 2020, na Rua Xingu, nº 626, bloco C, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados EMERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo "QUINHA ou PELÉ", FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, vulgo "VANDÃO", GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, vulgo "DUTY", LAZARO DOS SANTOS, vulgo "NEGUINHO", YURI PAGEHU LOUREIRO, WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "WL" e OTAVIO LEITE LIMA, em comunhão de vontades, unidade de designios e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola, atingido com disparos de arma de fogo desferidos pelos denunciados Girlan, Lázaro e William, que lhe causaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 38.

Revelam os autos que a vítima passou a morar no bairro Planalto Serrano, bloco B e com a autorização de um traficante de nome Gabriel, v. "Gaspar" passou a traficar no ponto final do bairro. Conforme infere-se das peças investigativas atualmente não existe mais "guerra" entre os blocos B e C, estando estes convivendo em harmonia.

Segundo apurado, antes de ser preso "Gaspar" fugiu para a cidade de Linhares, e deixou a vítima Demerson "tomando conta" do movimento de tráfico de entorpecentes do bloco B para ele e por esse motivo o denunciado Emerson, v. "Quinha" teria "crescido o olho" e passou a falar para Fabricio, v. "Vandão", que era "dono" do tráfico de drogas no bloco C, que Demerson tinha a intenção de tomar para si o comando do tráfico dos blocos B e C.

Por conseguinte, Fabricio, v. "Vandão" passou a "gerencia da maconha" do bloco C que era da vítima para Emerson, v. "Quinha" e também para traficantes do bloco B, dizendo que o comando do local deveria ser de pessoas oriundas do bairro e não de pessoas de fora, como era o caso da vítima Demerson.

Consta, ainda, que após a prisão de "Gaspar" na cidade de Linhares, Emerson, v. "Quinha" passou a inflamar os traficantes do local, dizendo que aquele seria o momento em que Demerson tomaria o controle do tráfico de drogas para si e por essa razão, marcou uma reunião com diversos gerentes do tráfico local, estando entre eles Lázaro, v. "Neguinho", William, v. "WL", Girlan, v. "Duty", Otávio v. "Gozin", "Espirro" e o "dono" Fabricio, v. "Vandão", oportunidade em que "Quinha" convenceu a todos que Demerson deveria ser morto imediatamente, o que foi autorizado por Fabricio, v. "Vandão".

Insta salientar que o denunciado Emerson, v. "Quinha", tinha conhecimento de praticamente toda a rotina da vítima, sabendo que esta sempre dormia em locais diferentes, por vezes no bloco B e por vezes no bloco C, assim como que sempre ficava alguém responsável por vigiar e avisar sobre a chegada de rivais ou policiais.

No dia dos fatos, Emerson, v. "Quinha" disse aos executores que fossem até a Rua Xingu, no bloco C e abordassem Yuri Pagehu Loureiro, pois este saberia informar o local onde estaria dormindo a vítima Demerson.

Ao ser abordado, o denunciado Yuri a princípio não quis informar onde Demerson estava, entretanto foi oferecida a ele pelos executores uma "carga de droga" em troca da informação e assim ele o fez, indicando ainda que havia outra pessoa no local junto com a vítima.

Ao chegarem ao local, a bordo de um veículo "JAC" sedan de cor preta, os executores encontraram a vítima dormindo em um sofá e ao lado dele um rapaz conhecido por "Gedcu" e ato contínuo William, v. "WL" se aproximou, sacou uma arma de calibre .45mm e efetuou o primeiro disparo na cabeça de Demerson. Neste momento "Gedcu" acordou e em seguida, Girlan, v. "Duty", pegou a mesma pistola e efetuou outro disparo também em direção à cabeça da vítima. Por fim, Lázaro, v. "Neguinho" pegou uma pistola calibre 9mm que estava na posse de Demerson e efetuou mais um disparo contra ele.

Segundo restou apurado, estavam abordo do supracitado veículo os denunciados, Girlan, v. "Duty", William, v. "WL", Lázaro, v. "Neguinho" e Otávio v. "Gozin", sendo este último o responsável por conduzir o veículo utilizado no crime em tela.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime teve motivos ligados ao tráfico de drogas, tendo em vista que o denunciado Emerson v. "Quinha" arquitetou o homicídio que vitimou Demerson, pois tinha a intenção de ocupar a posição da vítima na hierarquia do tráfico de entorpecentes.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, enquanto dormia pelo súbito ataque dos denunciados Girlan, William e Lázaro, que estavam em superioridade numérica, e chegaram ao local a bordo de um carro, restando diminuídas suas chances de esboçar qualquer reação.

Frisa-se que segundo apurado no Inquérito Policial, os acusados integram grupo criminoso de caráter não esporádico com a finalidade de cometimento de crimes como tráfico de drogas e homicídios na região do bairro Planalto Serrano, nesta Comarca.

[...]

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA e FABRICIO NASCIMENTO MARQUES
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 288, ambos do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente:

EMERSON:
às fls. 02/36 do Id. 13817733, pleiteia a modificação da decisão de origem para que seja o recorrente impronunciado, sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva.

FABRÍCIO:
às fls. 14/31 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão, argumentando a inexistência de provas cabais acerca de seu envolvimento nos crimes pelos quais restou pronunciado.

OTAVIO:
às fls. 40/47 do Id. 13817732, pugna pela reforma da decisão hostilizada, objetivando alcançar a impronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva ou mesmo de participação nos crimes.

Pois bem.

DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo de Exame Cadavérico referente à vítima Demerson dos Santos Loiola, bem como pelas demais provas orais colhidas durante a instrução processual.

No tocante à autoria, as Defesas pugnam, em síntese, pela despronúncia ou impronúncia dos recorrentes, alegando a insuficiência de indícios e argumentando que o acervo probatório baseia-se exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony), não confirmados em juízo pelas supostas fontes originais (Gederson/Jeticu e Yuri).

A defesa de Fabrício alega que não há provas de que ele, suposto chefe do tráfico, tenha autorizado o crime. A defesa de Emerson argumenta que o áudio enviado à família da vítima não era uma confissão, mas um lamento pela morte de um amigo com quem teve desavenças por futebol. A defesa de Otávio sustenta que as testemunhas apenas replicaram o que ouviram de terceiros.

Razão não assiste aos recorrentes.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não se exigindo certeza absoluta da autoria, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
: havendo duas versões verossímeis nos autos, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia.

Ao contrário do alegado pelas combativas defesas, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se limitam a boatos infundados, mas constituem uma teia probatória indiciária que vincula os recorrentes ao fato delituoso, suficiente para a submissão ao Plenário do Júri.

A tese acusatória aponta que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região do Bloco C do Bairro Planalto Serrano, onde os recorrentes teriam agido em comunhão de desígnios.

Vejamos os depoimentos judiciais que, concatenados, fragilizam a tese de ausência total de indícios:

A testemunha Fabiana Monteiro dos Santos, genitora da vítima, relatou em juízo detalhes precisos que lhe foram passados por "Gederson" (vulgo Jeticu), que estaria com a vítima no momento do crime. Segundo seu depoimento:

"[...] Que depois ele [Gederson] foi falando aos poucos que quem tinha colocado ele no porta mala seria o "DUTY" (GIRLAN), "GOZIM" (OTAVIO) e o LÁZARO (v. "NEGUINHO"), que estavam nesse carro; [...] disseram pra ele que a sorte dele de ainda estar vivo, é que "PELÉ" (EMERSON) não estava atendendo as ligações; [...] Que EMERSON (v. "QUINHA ou PELE") era amigo de infância do meu filho e parece que uma vez eles tiveram uma discussão [...]".

A Testemunha Sigilosa nº 53/2020, ouvida em juízo, trouxe elementos que corroboram a estrutura de poder e a motivação do crime, indicando a participação dos recorrentes na cadeia de comando e execução:

"[...] QUE segundo relatos que chegaram pra gente foi que o EMERSON v. "QUINHA ou PELE", recebeu um dinheiro pra entregar o DEMERSON e pela disputa de um tráfico; [...] quando o vulgo "GASPAR" foi preso, ele passou a demanda do tráfico de drogas para o DEMERSON, que então eles fizeram uma reunião entre eles (os réus) e não aceitaram o DEMERSON como frente do tráfico de drogas no Planalto Serrano Bloco B; Que ele concordou numa boa (se referindo ao réu FABRICIO v. "VANDÃO") e então eles entraram em acordo para matar DEMERSON sem que ele soubesse; [...]".

A mesma testemunha detalha a participação de Otávio no auxílio à testemunha presencial (Gederson):

"[...] Que GEDERSON disse que não mataram ele porque estavam esperando uma autorização via rádio para matarem ele, a roupa dele estava suja de sangue e uma pessoa de vulgo "GOZIM" (OTAVIO) deu uma roupa pra ele trocar [...]".

Ainda, a Testemunha Sigilosa nº 54/2020, em juízo, reforçou o contexto do tráfico e a hierarquia envolvendo Fabrício:

"[...] Que falam que o FABRICIO v. "VANDÃO" está envolvido; Que pelos boatos o FABRÍCIO v. "VANDÃO" tem envolvimento com o tráfico de drogas naquela região [...] Relata que Demerson estava conversando com uma terceira pessoa e esta pessoa estava enviando áudios de Demerson para Quinha [Emerson]; que Quinha por sua vez, estava passando os referidos áudios para a pessoa de Fabrício Vandão [...] que então Fabrício Vandão autorizou o homicídio...".

Da Validade dos Depoimentos e do "Hearsay Testimony"

As defesas alegam que tais depoimentos são "de ouvir dizer" e, portanto, imprestáveis.

Contudo, não se trata de "de ouvir dizer" puro e simples, desprovido de contexto. As testemunhas indicaram as fontes (Gederson e Yuri), narraram a dinâmica do tráfico local e apresentaram detalhes (como a troca de roupas fornecida por Otávio e a espera pela autorização via rádio) que conferem verossimilhança à narrativa.

O fato de Gederson (Jeticu) não ter sido ouvido em juízo — o que é comum em crimes envolvendo organizações criminosas onde impera a lei do silêncio — não invalida o depoimento daqueles que com ele conversaram logo após o fato.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora cautelosa com o testemunho indireto, não o descarta quando corroborado por outros elementos de convicção e pelo contexto fático, servindo como indício suficiente para a pronúncia, mas não necessariamente para uma condenação direta sem o crivo do Júri.

O Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, em juízo, ratificou as investigações que apontam a estrutura criminosa e a participação dos acusados.

O depoimento policial, colhido sob o crivo do contraditório, possui força probante e corrobora os relatos das testemunhas sigilosas e da informante.

Da Situação Específica dos Recorrentes:

Quanto a Emerson ("Quinha"): A defesa alega que o áudio enviado à família ("Vou carregar essa culpa...") refere-se a uma briga de futebol. Todavia, as testemunhas apontam que ele estaria em disputa pelo tráfico e teria passado informações para a autorização do crime. Há, portanto, duas versões: a do réu (arrependimento por briga fútil) e a da acusação (culpa por ter tramado a morte do amigo por poder). A escolha entre essas versões cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença. O juiz togado não pode, nesta fase, valorar subjetivamente a intenção do réu no áudio para absolvê-lo sumariamente.

Quanto a Fabrício ("Vandão"): É apontado pelas testemunhas como a liderança que precisava "autorizar" ou "concordar" com a morte, tendo recebido áudios da vítima repassados por Emerson. A tese de negativa de autoria confronta-se com os depoimentos que o inserem no topo da cadeia de comando local.

Quanto a Otávio ("Gozin"): Foi citado especificamente pela mãe da vítima (que ouviu de Gederson) como a pessoa que estava no carro e que forneceu roupas limpas para a testemunha presencial se livrar dos vestígios de sangue. Tal conduta aponta, no mínimo, participação ativa nos atos executórios ou no auxílio direto aos executores.

Portanto, não há que se falar em ausência de indícios. Existem elementos informativos e provas judicializadas que, analisadas em conjunto, formam um lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia. Retirar a apreciação deste caso do Tribunal Popular seria usurpar sua competência constitucional.

As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo tráfico) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa/emboscada) encontram respaldo na dinâmica narrada pelas testemunhas e devem ser mantidas para análise dos jurados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia, a fim de que Emerson de Souza da Silva, Fabrício Nascimento Marques e Otávio Leite Lima sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.